Tribunal: STF
Processo: Rcl 61216
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por RAIZEN S.A em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Ação Anulatória nº 0000680- 57.2016.5.05.0196, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958252 (Tema 725 - RG).



    2. Em decisão monocrática (e-doc. 11) neguei seguimento à ação porque a decisão reclamada havia sido proferida em momento anterior ao julgamento dos processos apontados como paradigma, o que implica dizer que não se pode cogitar ofensa à autoridade de paradigmas que sequer existiam à época em a que decisão foi proferida (nesse sentido: Rcl 32655 AgR, Rcl 29632 AgR e Rcl 60310)



    3. A Reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 12), tendo a União, em contrarrazões (e-doc. 17), se manifestado pelo desprovimento do recurso.



    4. Posteriormente, a reclamante pleiteou a desistência tanto do recurso quanto da ação principal (e-doc. 20). Em despacho (e-doc. 23) homologuei a desistência do recurso, na medida em que, nos termos do art. 998, CPC/2015, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.



    5. Contudo, quanto ao pedido de desistência da ação, considerando a ocorrência da angularização processual, determinei que a União se manifestasse sobre o pleito, na forma do art. 485, § 4º, CPC/2015 (e-doc. 23).



    6. Em petição (e-doc. 24), a União destaca que “não aquiesce com a proposta veiculada”, extinção do processo sem resolução do mérito, requerendo “extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”, verbis:



    2. Ocorre que o art. 1º da Lei nº 9.469/1997 dispõe que o “Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, (...) poder[á] autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais”. Por sua vez, o artigo 3º dessa mesma lei estabelece que as autoridades competentes para realizar acordo ou transigir "...poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação". 



    3. Nesse contexto, o pedido de desistência formulado pelo reclamante, no sentido de que o processo seja extinto sem julgamento do mérito revela-se incompatível com a condição imposta na legislação de regência acima referida. Por essa razão, a União não aquiesce com a proposta veiculada.



    4. Sendo assim, uma vez que o pedido de desistência do recurso do reclamante já foi homologado pelo Ministro relator, restando, confirmada a decisão recorrida, requer a União a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    5. Por fim, considerando que neste momento processual a relação processual já se mostra angularizada, tendo em vista apresentação de contrarrazões (peça nº 17, e-STF) ao recurso de agravo, a União vem ainda requerer a condenação da parte reclamante nos ônus de sucumbência.



    (e-doc. 24, grifos do original)



    7. Destaco que a decisão monocrática agravada negou seguimento à reclamação porque a decisão reclamada foi proferida antes do julgamento dos paradigmas invocados (ADPF 324 e Tema 725 - RG). 



    8. Considerando que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada, não é possível acolher o pedido formulado pela reclamante, o que enseja a extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.



    9. Condeno, ainda, a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados em 10% do valor da causa, posto que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, após a instituição do contraditório (e-docs.17 e 24) em sede reclamatória, é possível a condenação em honorários sucumbenciais quando verificada a angularização da relação processual, o que ocorreu nestes autos (nesse sentido: Rcl 44537 AgR-ED, AR 2934 AgR-ED e Rcl 56721 ED-AgR).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente